Tribunal: TJSP
Processo: 1005001-20.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO – NÃO SE CONHECE DA MATÉRIA ACERCA DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO, NÃO DETERMINADA – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - TAXAS DE JUROS DOS REMUNERATÓRIOS FIXADAS MUITO ACIMA DAS MÉDIAS DE MERCADO INFORMADAS PELO BACEN – ONEROSIDADE EXCESSIVA A ENSEJAR REDUÇÃO - RESP No 1.061.530-RS – VERBA HONORÁRIA DO PATRONO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO – NÃO SE CONHECE DA MATÉRIA ACERCA DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO, NÃO DETERMINADA – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - TAXAS DE JUROS DOS REMUNERATÓRIOS FIXADAS MUITO ACIMA DAS MÉDIAS DE MERCADO INFORMADAS PELO BACEN – ONEROSIDADE EXCESSIVA A ENSEJAR REDUÇÃO - RESP No 1.061.530-RS – VERBA HONORÁRIA DO PATRONO DA AUTORA DEVIDAMENTE ARBITRADA, NÃO COMPORTANDO REDUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.